Tribunal: TJMT
Processo: 1006057-16.2020.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO CORREA SANCHES - CPF: 068.222.488-03 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PONTUAL & LUCAS AUTOMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 23.691.400/0001-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO DO IPVA QUE SE VENCEU POSTERIORMENTE À COMPRA E VENDA REALIZADA ENTRE AS PARTES.
DANO MORAL
IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
ROGERIO CORREA SANCHES
postula
a transferência de veículo para o nome do adquirente, que deixou de realizá-la, causando ao autor os danos materiais, bem como pleiteia a condenação do mesmo em danos morais, devido seu nome ter sido incluído na dívida ativa por culpa exclusiva da ré.

2.
Sobreveio
sentença de parcial procedência
nos autos supramencionados, a qual apesar de determinar a transferência do veículo em questão, multas e demais encargos, desde 10/07/2017, para o nome/CPF da atual possuidora, não acolheu o pleito indenizatório por danos morais.

3.
Analisando os autos, verifico que o Recorrente sustenta que vendeu um veículo Siena Fire Flex, ano 2008/2009, placa EEW-1816, ao Recorrido no ano de 2017, pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), dos quais foram descontados o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para saldar débitos existentes à época do veículo vendido.

4.
Ocorre que at
é a data do ajuizamento da presente demanda, o carro não foi transferido para o nome da atual possuidora, o que lhe ocasionou cobrança de multas de trânsito e encargos decorrentes de IPVA e licenciamento, bem como a inclusão de seu nome da dívida ativa.

5.

A tradição do automóvel e a entrega do termo de transferência de propriedade (DUT) assinado e reconhecida firma, impõem ao adquirente o ônus de arcar com os prejuízos advindos da demora na transferência do bem.

6
. Impende destacar que constitui obrigação do adquirente transferir a titularidade do veículo para o seu nome, consoante artigo 123, I e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

7.

É certo que o alienante que não procede à comunicação da venda do veículo ao DETRAN ou à Secretaria de Fazenda responde solidariamente pelos débitos do veículo, mas aquela, de natureza pessoal, havida entre particulares, em que o réu assumiu a responsabilidade de efetuar a transferência do veículo e de responder pelos débitos.

8.
Ademais, se o requerido repassar o veículo adquirido junto ao autor a terceiros, sem antes realizar a transferência do automóvel para o seu nome, deve arcar com os prejuízos daí decorrentes.

9.

Assim, tendo ocorrido, de forma indevida, a inscrição do nome do autor em
dívida

ativa
da Fazenda Pública Estadual, em face de crédito tributário decorrente do não pagamento de IPVA que se venceu posteriormente à compra e venda realizada entre as partes, tais fatos não se tratam de meros aborrecimentos, configurando
danos

morais
passíveis de indenização
.

10.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11
. Quantum
indenizatório que deverá ser fixado no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

12.
Sentença parcialmente reformada
.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
ROGERIO CORREA SANCHES
postula
a transferência de veículo para o nome do adquirente, que deixou de realizá-la, causando ao autor os danos materiais, bem como pleiteia a condenação do mesmo em danos morais, devido seu nome ter sido incluído na dívida ativa por culpa exclusiva da ré.

Na razoes recursais, o Recorrente sustenta que a r. sentença deixou de considerar os documentos que acompanham a exordial, quais sejam os extratos de IPVA, que demonstram cabalmente que o nome do autor esta até os dias hodiernos inscrito na dívida ativa indevidamente, em razão do descumprimento da obrigação por parte da ré, motivo suficiente para condená-la em danos morais.

Pois bem.

A tradição do automóvel a entrega do termo de transferência de propriedade (DUT) assinado e reconhecida firma, impõem ao adquirente o ônus de arcar com os prejuízos advindos da demora na transferência do bem.

Após a tradição do bem, o réu não promoveu a transferência do veículo para seu nome, gerando débitos em nome do autor, conforme documentos id 97230548, 97230547, 97230543, 97230544.

Sobre o tema, impende destacar que constitui obrigação do adquirente transferir a titularidade do veículo para o seu nome, consoante artigo 123, I e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for

transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências

necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas."

Assim, ao receber o veículo e a respectiva documentação para transferência do bem, adquiriu a ré a propriedade do bem, devendo, portanto, arcar com os respectivos débitos advindos após a tradição do veículo.

É certo que o alienante que não procede à comunicação da venda do veículo ao DETRAN ou à Secretaria de Fazenda responde solidariamente pelos débitos do veículo, mas aquela, de natureza pessoal, havida entre particulares, em que o réu assumiu a responsabilidade de efetuar a transferência do veículo e de responder pelos débitos.

Ademais, se o requerido repassar o veículo adquirido junto ao autor a terceiros, sem antes realizar a transferência do automóvel para o seu nome, deve arcar com os prejuízos daí decorrentes.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RETENÇÃO DO CRV. COMUNIÇÃO DE VENDA AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS EXISTENTES. Cabe ao alienante comunicar a transferência de propriedade do veículo ao órgão de trânsito, no prazo de trinta dias, sob pena de responder solidariamente por estas. Todavia, se o documento de transferência é retido pela Concessionária, impossibilitando a comunicação da venda pelo consumidor, deve arcar com os danos sofridos pelo mesmo. Assim como ocorre nas hipóteses de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, o Superior Tribunal de Justiça entende que a indevida inscrição em dívida ativa enseja lesão a direito de personalidade. A verba indenizatória deve ser fixada de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se olvidar do caráter pedagógico da medida. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.11.004993-2/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2017, publicação da sumula em 05/05/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - PARTICULARES - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO COMPETENTE - DÉBITOS COM IMPOSTOS - INSCRIÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM DÍVIDA ATIVA - CONDUTA ILÍCITA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- É ilícita a conduta do adquirente do veículo que não transfere a propriedade do bem adquirido e não quita os impostos, dando azo à inscrição do nome do antigo proprietário em dívida ativa.

- A inscrição indevida em cadastro restritivo enseja a condenação do infrator na reparação civil por danos morais.

- No arbitramento da indenização por dano moral o juiz deve observar os princípios da razoabilidade e da proporção com as circunstâncias fáticas. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.10.010341-8/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2017, publicação da sumula em 06/02/2017)

CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. INADIMPLEMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O BEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM.

1. Constitui obrigação do adquirente transferir a titularidade do veículo para o seu nome, consoante determinação do artigo 123, inciso I e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. No direito pátrio, a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição. Assim, ao receber o veículo e o respectivo documento de Autorização para Transferência de Veículo devidamente preenchido, adquiriu o réu a propriedade do bem, devendo, portanto, arcar com os consectários a ela inerentes, motivo por que há que ser responsabilizado pelos débitos relativos ao veículo advindos após a conclusão do negócio jurídico.

3. Na fixação da indenização por danos morais, deve considerar o Juiz a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. (4ª T. Cível, ac.

656.762, Des. Fernando Habibe, julgado em 2013).

Assim, tendo ocorrido a inscrição do nome do autor em dívida ativa da Fazenda Pública Estadual, em face de crédito tributário decorrente do não pagamento de IPVA que se venceu posteriormente à compra e venda realizada entre as partes, tais fatos não se tratam de meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006
).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO.
(...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROGERIO CORREA SANCHES
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o Recorrido
PONTUAL & LUCAS AUTOMOOVEIS EIRELI - EPP
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021